Tribunal: TJDFT
Processo: 0722740-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. DEVER DE CUIDADO. NÃO OBEDECIDO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização a título de reparação por danos materiais sofridos em virtude de acidente de trânsito.
2. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para se configurar a responsabilidade civil é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta, dano e nexo causal. No caso de acidente de trânsito, a responsabilidade é subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de dano, ação ou omissão culposa e o nexo de causalidade entre o fato e os prejuízos.
3. Incide a presunção de culpa do motorista que colide seu automóvel na traseira de veículo que segue à sua frente, haja vista a conjectura de descumprimento do dever de cautela, cabendo a ele – ou a eventual interessado – produzir provas capazes de atribuir a culpa a outrem.
4. Não se desincumbiu o réu, na espécie, da obrigação de comprovar o alegado, no sentido de que a dinâmica do acidente se deu de forma diversa da contida na inicial, a fim de afastar a sua presunção de culpa e consequente responsabilidade civil. Assim, ante a não comprovação de fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito do autor, impõe-se a manutenção da sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.